Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que apresente contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente (ID 22775255). 2. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 22598413). Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator